Tribunal: TJDFT
Processo: 0745790-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745790-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LEONARDO DAVID PIRES BARCELOS, MARCO AURELIO LUIZ BARCELOS, ANA LUCIA DAVID PIRES BARCELOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de pesquisa de bens de Leonardo David Pires Barcelos, Marco Aurélio Luiz Barcelos e Ana Lúcia David Pires Barcelos por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) formulado por ele (id 251234070 dos autos originários). Banco do Brasil S.A. narra que não teve êxito em localizar bens de Leonardo David Pires Barcelos, Marco Aurélio Luiz Barcelos e Ana Lúcia David Pires Barcelos passíveis de penhora após diversas tentativas. Alega que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor após tentativas permite a adoção de medidas excepcionais nos termos do art. 139 do Código de Processo Civil. Registra que o objetivo do feito executório originário é a satisfação do título de crédito. Sustenta que a indicação de bens para a satisfação do crédito é dever do credor. Acrescenta que julgador tem a incumbência de propiciar ao credor os meios para a localização e constrição de bens para conferir eficiência e celeridade à dinâmica processual. Argumenta que a medida requerida é razoável, de modo que não há limitações ou óbices legais para o seu deferimento. Defende que a pesquisa por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é imprescindível para garantir a satisfação da execução. Registra que promove incontestavelmente todos as diligências possíveis para a satisfação da dívida. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o requerimento de pesquisa de bens de Leonardo David Pires Barcelos, Marco Aurélio Luiz Barcelos e Ana Lúcia David Pires Barcelos por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 77506971). É o breve relato. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, total ou parcialmente, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de deferimento da pesquisa de bens em nome de Leonardo David Pires Barcelos, Marco Aurélio Luiz Barcelos e Ana Lúcia David Pires Barcelos por meio do sistema requerido. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça como uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ).[1] Veja-se a descrição da ferramenta: A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Investigação patrimonial centralizada e unificada: acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Acesso web: sem a necessidade de instalar plugins ou extensões ou de desenvolver APIs. Navegação intuitiva e visualização clara de informações: ferramenta no formato de grafo cruza e traduz visualmente as informações, permitindo identificar informações e ligações entre os atores de forma mais rápida e eficiente do que a mera análise documental. Capacidade de armazenar informações sobre milhões de registros. Busque o menor caminho: traz como resultado a correlação mais direta entre duas partes. Exportação de relatórios no formato pdf: arquivos compatíveis para anexar a processos judiciais.[2] A consulta ao sistema requerido pressupõe a demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas à disposição das partes e do Juízo para a localização de ativos do executado, bem como a sua utilidade para a satisfação da execução. Pesquisas de bens de Leonardo David Pires Barcelos, Marco Aurélio Luiz Barcelos e Ana Lúcia David Pires Barcelos foram realizadas nos autos originários por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), o que resultou no bloqueio de R$ 1.818,34 (mil oitocentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos) em julho de 2025 (id 2445618812 dos autos originários). Banco do Brasil S.A. não comprovou ter empreendido as diligências possíveis e disponíveis às partes para localizar bens de propriedade de Leonardo David Pires Barcelos, Marco Aurélio Luiz Barcelos e Ana Lúcia David Pires Barcelos, como a pesquisa por meio do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (ERIDF). É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor. Não vislumbro a utilidade da pesquisa requerida para a satisfação da execução, principalmente porque a integração dos sistemas restringe-se, por ora, à Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, Agência Nacional de Aviação Civil, Conselho Nacional de Justiça e Tribunal Marítimo. Acrescento que inexiste qualquer prova da alteração na situação econômica de Leonardo David Pires Barcelos, Marco Aurélio Luiz Barcelos e Ana Lúcia David Pires Barcelos que justifique a utilidade de nova pesquisa nos sistemas informatizados. Banco do Brasil S.A. deve apresentar elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, em especial quando já realizadas outras tentativas de localização de bens mediante pesquisas nos sistemas conveniados. A ausência de demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas e da utilidade da medida impede o deferimento da utilização da ferramenta. Concluo que os argumentos de Banco do Brasil S.A. são insuficientes para a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Leonardo David Pires Barcelos, Marco Aurélio Luiz Barcelos e Ana Lúcia David Pires Barcelos para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Sniper Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em: 1.5.2023. [2] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Sniper Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em: 28.3.2023.